Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0703828-59.2021.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) ELENILDE LIMA FRANCO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 82187193) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Wany de Cássia de Carvalho Guedes (processo n. 0707436-45.2020.8.07.0018), afastando a prejudicial de prescrição suscitada pelo devedor, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente político, “apenas para fixar o valor da execução em R$ 2.213,71 (dois mil, duzentos e treze reais e setenta e um centavos), conforme planilha de ID 80624378, pg. 160”. Ato contínuo, condenou os exequentes ao pagamento de “honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução”. Em suas razões recursais (ID 22945110), o Distrito Federal suscita prejudicial de prescrição. Para tanto, argumenta que a credora, ora agravada, somente teria ajuizado o cumprimento individual de sentença coletiva depois de transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença coletiva, proferida nos autos da ação coletiva n. 0000805-28.1993.07.0001, ajuizada pelo SINDSAÚDE. Ressalta que o c. STJ teria fixado a tese de que o prazo para ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, e eventual cumprimento de sentença coletiva (de obrigação de natureza diversa) não interromperia a prescrição para execuções individuais de sentença genérica. Aduz que, “ainda que se entenda que o ajuizamento da execução coletiva interrompeu o curso do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença individual, certo que não há dispositivo legal que auto de que o prazo prescricional ficou SUSPENSO durante coletiva”. Aponta que o STJ somente reconheceria a aludida interrupção durante todo o curso da execução coletiva quando a legitimidade do Sindicato na execução coletiva está em discussão, o que não seria o caso dos autos. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que, “se o que o ajuizamento da execução de sentença pelo Sindicato é o argumento jurídico que afasta a prescrição do presente requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, inegável que enquanto não for definitivamente julgada a questão pelo STJ no Recurso Especial já interposto e que se encontra retido, não é possível dar prosseguimento ao presente processo, sob pena de propiciar o locupletamento indevido da parte exequente, de forma irreversível para o ente público executado”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua analise final por esta douta 2a Turma Cível. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para pronunciar a prescrição da pretensão executória da parte agravada. Sem preparo, ante a isenção legal conferida à parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afiguram presentes tais requisitos. De início, em relação à probabilidade de provimento do recurso, é pertinente pontuar que é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que, “Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal” (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . Convém anotar, ainda sobre a prescrição, que, uma vez interrompida a prescrição por força do ajuizamento de execução coletiva no âmbito de ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr a partir do último ato do processo. Nesses casos, a desistência da execução coletiva pelo credor individual, com subsequente ajuizamento de cumprimento individual, não prejudica o titular do direito, por não se vislumbrar sua inércia. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não interposto agravo de instrumento, e não se tratando de modificação da situação fática, descabe reiterar o pedido em sede de apelação, ante a preclusão. Ademais, o recolhimento das custas iniciais e do preparo são incompatíveis com a alegação de miserabilidade. 2. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva da sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. A desistência da execução coletiva seguida de ajuizamento de cumprimento individual do julgado não prejudicam o titular do direito, por não estar caracterizada sua inércia. (...)8. Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, no esteio dos aludidos precedentes, não se constata, de plano, a probabilidade de provimento do presente recurso. Para além disso, compulsando os autos de origem, não se verifica, neste instante, o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a eventual expedição da requisição de pequeno valor ou de precatório foi expressamente condicionada, pela própria decisão agravada, ao trânsito em julgado do ato judicial recorrido. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora